Tribunal: TJDFT
Processo: 0701027-53.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. UNIÃO FEDERAL. DESNECESSIDADE. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. NÃO PADRONIZADO. SUS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. O RE no 855.178/SE, julgado em sede de repercussão geral definiu que o atendimento médico adequado é dever do Estado, sendo responsabilidade solidária de todos os entes federados, e o pólo passivo das ações que versem sobre tratamento médico, pode ser composto por qualquer um dos entes federados, em conjunto ou isoladamente, sem obrigatoriedade de formação de litisconsórcio.
2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.657.156/RJ, sob o rito dos recursos repetitivos, entendeu pela possibilidade do fornecimento pelo Poder Público de medicamentos não padronizados pelo Sistema Único de Saúde – SUS, desde que preenchidos os requisitos.
3. Comprovado que o medicamento solicitado é imprescindível para o tratamento e que outros medicamentos fornecidos pelo SUS não surtem o efeito pretendido, a incapacidade financeira do requerimento, além do medicamento possuir registro na ANVISA.
4. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.